Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711944-96.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANO RIBEIRO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL ADMITIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO RECONHECIDO. I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). II – No caso, a vítima reconheceu o réu imediatamente ao chegar ao local onde ele oi preso em flagrante, bem como em Juízo, com absoluta certeza, não havendo que se falar em nulidade. III – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. V – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação. VI – Admite-se que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada como causa de aumento e as remanescentes sejam empregadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena. VII – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. VIII – Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, o regime adequado é o inicial fechado. IX – É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. X – No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, concernente à prática de delito de roubo cometido em concurso de agentes, com restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. XI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, 8o, da CADH, 157, caput, 226, 386, incisos V e VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que não teriam sido observados os aspectos legais quanto ao reconhecimento realizado em sede inquisitorial, devendo ser absolvido em face do princípio in dubio pro reo; b) artigos 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixado regime mais benéfico para o cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto, tendo em vista que se trata de réu primário, menor de 21 anos, matriculado em escola pública, tem residência fixa, bom comportamento, bons antecedentes criminais; c) artigo 44, inciso I, do CP, porquanto entende que faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e d) artigo 59, caput, do CP, com vistas à aplicação da pena-base em seu mínimo legal. Requer a concessão de justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 157, caput, 226, 386, incisos V e VII, e 564, inciso IV, todos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da fonseca, DJe 12/11/2021). A corroborar: AgRg no HC 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe 31/3/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Igual óbice impede o apelo de transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, tendo em vista que o entendimento esposado no aresto hostilizado está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “In casu, a reprimenda definitivamente aplicada ao paciente foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e o paciente é primário, contudo, as circunstâncias judiciais não foram consideradas todas favoráveis. Portanto, tem-se que o regime inicial fechado se mostra adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3o do Código Penal. Precedentes” (AgRg 796.034/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 28/4/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 44, inciso I, do CP, porquanto restou assentado no acórdão combatido: “Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a suspensão condicional, ausentes os seus requisitos” (ID 46175214). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 59, caput, do CP, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma o apelo não merece subir em relação à infringência ao artigo 8o da CADH, pois tal dispositivo legal, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O especial também não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro Francisco FalcãO, DJe 7/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o No mesmo sentido, confira-se o RHC 176.898, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027